Tribunal: STF
Processo: HC 187142
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento a habeas corpus.
    Nas razões recursais, o embargante afirma que “o objeto deste “habeas corpus” é o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena (sendo irrelevante a causa interruptiva prevista no artigo 117, IV, do Código Penal, a qual regula a prescrição punitiva).”
    Alega que “por se tratar de prescrição da pretensão executória da penal, a contagem do termo inicial a partir da data do trânsito em julgado para a acusação nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o que ocorreu em isto 03.08.15 (fl. 2832 – dos autos do processo de conhecimento).”
    Requer “a concessão de caráter infringente, para que seja conhecido o “habeas corpus”, podendo, inclusive, se o caso, ser concedido de ofício a ordem, por ser de Justiça.”
    É o relatório.
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.
    No presente, o embargante deseja apenas que os embargos façam as vezes do agravo regimental, sobretudo porque não aponta qualquer vício na decisão embargada. Quer, apenas, a reforma do julgado.
    Ante o exposto, rejeito os embargos.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente